Tribunal: CARF
Processo: 18043.000750/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.000750/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
NEIDE DIMOV MACARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
INTIMAÇÃO PREVIA AO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Durante a fase de investigação fiscal é inaplicável o princípio do contraditório
pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório. Portanto, descabido
o clamor pela necessidade da intimação prévia.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de
rendimentos tributáveis enseja a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
imposto lançado, lastreada na ocorrência de declaração inexata por parte da
contribuinte.
COBRANÇA DE JUROS DE MORA. SUMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.000750/2008-14
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000750/2008-14

tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 35 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada insurge-se, por intermédio de procuradora constituída
pelo instrumento de fls. 22, contra a Notificação de Lançamento de fls. 35/39,
correspondente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2005, ano-
calendário 2004, apresentando a impugnação de fls. 03/07.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 14.955,67, com a compensação de imposto retido no
valor de R$ 448,67, referente à fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem
como procedeu à glosa de imposto retido na fonte, no valor de R$ 994,91, referente a
rendimentos tributáveis no valor de R$ 20.295,59, recebidos do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, resultando, ao final, na exigência de
crédito tributário conforme segue:
...
3. Na impugnação, às fls. 03/05, foram apresentados os argumentos e requerimentos a
seguir sintetizados:
3.1. Na declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2004, os
rendimentos no valor de R$ 14.955,67 foram informados no item RENDIMENTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA, assim, não há que se falar
em “sonegação”. Tratam-se de rendimentos decorrentes de revisão do benefício de
pensão por morte, tendo ocorrido retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$
448,67, conforme comprovante em anexo (fls. 11). Se tal rendimento foi declarado em
campo incorreto, deveria ter sido notificada quanto ao procedimento correto a adotar,
fato não ocorrido. Cita jurisprudência, em que destacou o que segue: “Assim, é lícito
afirmar que a declaração efetuada de forma incorreta não equivale à ausência de
informação, ...”.
3.2. Declarou todos os valores recebidos, inclusive os rendimentos de R$ 20.295,59,
conforme comprovante emitido pelo INSS (fls. 09/10), em que consta a correspondente
retenção do imposto na fonte no valor de R$ 994,91. Uma vez que não houve intimação
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000750/2008-14

fiscal para que pudesse apresentar os comprovantes do valor compensado a título de
imposto retido na fonte, a glosa não pode prosperar, sendo que os rendimentos foram
corretamente declarados como RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR. Não pode ser punida com multa e juros,
posto que a omissão, na prestação de informações, teria sido do INSS.
3.3. Por não ter sonegado imposto, nem se esquivado da declaração de renda, não
poderia sofrer uma “sanção”. Repisa que deve ser considerado o imposto retido na
fonte, no valor de R$ 448,67, referente à revisão do benefício previdenciário. Cita
jurisprudência, em que destaca o seguinte trecho: “Por outro lado, tendo o contribuinte
sido induzido a erro, ante o não lançamento correto, pela fonte pagadora, do tributo
devido, resta descaracterizada sua intenção de omitir certos valores da declaração do
imposto de renda, motivo a desamparar o interesse da Fazenda, no tocante à imposição
de multa ao contribuinte”.
3.4. A notificação de lançamento contém erros que devem ser sanados, sob pena de ser
punida indevidamente. Assim, requer a exclusão da multa e juros referentes ao
rendimento de R$ 20.295,59, devendo, inclusive, ser restituído o imposto retido na
fonte, no valor de R$ 994,91. No tocante ao rendimento de R$ 14.955,67, se foi
declarado em campo incorreto, caberia a correção, devendo ser considerado o
correspondente imposto retido e, se houver apuração de imposto, dever haver “isenção
total de multa, juros e correção monetária”.
3.5. Por fim, requer a devolução integral do prazo constante no item “INTIMAÇÃO”
(da Notificação de Lançamento), no tocante aos descontos ali previstos.
A decisão guerreada foi exarada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Do imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
tributáveis incluídos na base de cálculo. Face aos elementos dos autos, é
de se restabelecer a dedução do imposto retido na fonte glosada no
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Tratando-se de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, devem ser
adicionados à base de cálculo para efeito de apuração do imposto
progressivo. Assim, é de se manter o respectivo lançamento.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
NA
FASE
INQUISITORIA
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Na medida em que o procedimento fiscal que culmina com o lançamento
é regido pelo princípio inquisitório e a contribuinte, cientificada do
mesmo, apresentou tempestivamente sua impugnação, inaugurando a fase
litigiosa do processo, com amplo direito ao exercício do contraditório e da
ampla defesa, tendo então oportunidade de carrear aos autos elementos e
comprovantes no sentido de tentar ilidir, parcial ou totalmente, a
tributação em análise, não há que se cogitar de prejuízo à interessada,
decorrente da alegada falta de intimação no curso da ação fiscal que
antecedeu ao lançamento.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de
rendimentos tributáveis enseja a aplicação da multa de ofício de 75%
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000750/2008-14

sobre o imposto lançado, lastreada na ocorrência de declaração inexata
por parte da contribuinte.
COBRANÇA DE JUROS DE MORA. PEDIDO DE AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de Io de abril de 1995. os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serào
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do pagamento
e. no mês em que o débito for pago. os juros de mora serão de um por
cento. Inexiste previsão legal para o afastamento do juros de mora nos
moldes pleiteados na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- faltou intimação prévia ao lançamento acerca das constatações;
- a multa de 75% aplicada é indevida por falta de fundamento, já que não tem
imposto a pagar em caso de rendimentos recebidos acumuladamente;
- a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
- os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos tributáveis no valor de
R$ 14.955,67, recebidos da CEF, em decorrência de decisão da Justiça Federal (RRA).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça
recursal e serão, desta forma, analisados em conjunto.
Cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante o
procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois tal
procedimento de colheita de provas é inquisitório. Portanto, descabido o clamor pela necessidade
da intimação prévia.
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, tal penalidade foi corretamente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000750/2008-14

aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações contempladas no referido
dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente cabível a aplicação da multa de
75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
preceitua o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, que sobre os débitos para com a União, decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, com ocorrência dos respectivos fatos geradores a
partir de 1o de janeiro de 1997, incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 4 que:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Mas urge na espécie a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal
do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS –
que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do
STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória
pelo CARF.
Portanto, indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda
judicial cuja tributação incidente sobre o RRA recebido no ano calendário de 2004, deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual o lançamento e o crédito tributário de
em ser revistos no particular.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000750/2008-14

Fl. 79
DF CARF MF
Original